Tribunal: STJ
Processo: 0032304-87.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070401 - GO(2026/0032304-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELIAS FRANCISCO DE SOUSA
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES - GO058845
RAYSSA SOARES SILVA DE OLIVEIRA - GO075436
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO
À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.249.
REFUTAÇÃO DE QUALQUER DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b804c2c-b8b1-4e9a-acaa-87b149668cf4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070401 - GO(2026/0032304-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELIAS FRANCISCO DE SOUSA
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES - GO058845
RAYSSA SOARES SILVA DE OLIVEIRA - GO075436
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA).
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. RISCO
À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.249.
REFUTAÇÃO DE QUALQUER DESSES ARGUMENTOS. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIAS FRANCISCO DE
SOUSA contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente o writ
impetrado em seu benefício, assim ementada (fl. 54):
PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
(VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. TEMA
REPETITIVO 1249. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e sustenta a suficiência
de medidas alternativas à prisão.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão monocrática, concedendo-se
a ordem de habeas corpus para revogar integralmente as medidas protetivas impostas
(fl. 63).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54541616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:03
Código de Controle do Documento: 328e068f-17f7-4bd2-9408-d9af138afdc0

VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração sem rebater
o fundamento principal que ensejou o indeferimento liminar da ordem, consistente na
existência de fundamentação idônea para a imposição da segregação cautelar,
mantida sob as premissas do Tema Repetitivo 1.249.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54541616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:03
Código de Controle do Documento: 328e068f-17f7-4bd2-9408-d9af138afdc0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.401 / GO
Número Registro: 2026/0032304-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
55157451620258090149 57714857220258090149
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAYSSA SOARES SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES - GO058845
RAYSSA SOARES SILVA DE OLIVEIRA - GO075436
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ELIAS FRANCISCO DE SOUSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIAS FRANCISCO DE SOUSA
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE DE SOUZA BORGES - GO061369
IGOR SULIVAN DA SILVA LEMES - GO058845
RAYSSA SOARES SILVA DE OLIVEIRA - GO075436
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA55564602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 280b89b3-da35-469d-ab38-a88d99a2e5c5

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 280b89b3-da35-469d-ab38-a88d99a2e5c5